Tribunal: TJDFT
Processo: 0719474-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ausente prova inequívoca da autoria, o recorrente deve ser absolvido. No caso dos autos, o réu não foi reconhecido pela vítima, bem como as imagens obtidas durante a investigação policial não permitiram identificá-lo. Ademais, os bens apreendidos não permitem concluir com absoluta segurança que o recorrente era o condutor da motocicleta utilizada para dar apoio à empreitada criminosa.
2. Não obstante a jurisprudência pacífica deste Tribunal no sentido de que os depoimentos dos policiais são dotados de credibilidade, observa-se que o único elemento que indica autoria delitiva do recorrente é um interrogatório informal que, por si só, não constitui prova suficiente da materialidade e autoria delitiva, mormente quando a Acusação não logrou êxito em produzir outras provas que indicam com segurança e indene de dúvida a sua participação na empreitada criminosa.
3. Recurso conhecido e provido para absolver o réu da imputação da prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.